Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-60.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ART. 25 DA LEI 14.434/2022. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESOLUÇÃO No. 1/2024 DO PLENO DO TJDFT. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRÁTICA DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA JUDICIAL. APROXIMAÇÃO DAS VÍTIMAS. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA ÁREA DE EXCLUSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução no 1 de 23 de julho de 2024 deste Tribunal, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, dispôs que compete à vara especializada o processamento e julgamento de incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
2. Ressalvou-se, contudo, a impossibilidade de redistribuição de ações penais em curso, nas Varas Criminais, nos Juizados Especiais Criminais e nas Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e família, conforme ocorrente na espécie. Preliminar rejeitada.
3. O Crime de Descumprimento de Decisão Judicial que defere Medida Protetiva de Urgência como forma de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente (art. 25 da Lei no. 14.344/2022) tem como bem jurídico tutelado, para além da proteção das vítimas menores vulneráveis, a Administração da Justiça, de natureza indisponível, tratando-se de crime formal que se consuma quando realizada a conduta tida por proibida.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se coadunada à prova documental colacionada e, ainda, corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado, tendo narrado os fatos com precisão, firmeza e unicidade.
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida das vítimas na fase extrajudicial e depoimentos testemunhais prestados em Juízo, bem como pela confissão parcial do próprio acusado –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
6. Constado nos autos que as vítimas tinham, à época dos fatos, deferidas em seu favor medidas protetivas de urgência, das quais o acusado foi regularmente intimado e cientificado, tem-se por configurada a ilicitude da conduta e o dolo na atuação do agente que desobedece a decisão judicial legitimamente emanada.
7. Aferido que o réu/apelante, plenamente ciente das medidas judiciais deferidas em seu desfavor, que ainda estavam vigentes, entrou em contato e tentou se aproximar das vítimas, menores adolescentes, tendo, ainda, ultrapassado a zona de exclusão da monitoração eletrônica, deixando o equipamento também sem bateria, tem-se por configurada a conduta delituosa contumaz e reiterada em descumprir ordem judicial.
8. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crimes de Descumprimento de Decisão Judicial que deferiu Medida Protetiva de Urgência em favor de menores adolescentes, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
9. Nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
10. Aferido que o acusado, em unidade de desígnios e se utilizando do mesmo modus operandi, violou a área de exclusão da monitoração eletrônica em diversas ocasiões, mostra-se escorreito o reconhecimento da Continuidade Delitiva.
11. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
12. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem.
13. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e a multirreincidência, mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela, podendo, em atenção aos Princípios da Individualização da Pena e da Proporcionalidade, ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base pelo registro excedente.
14. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
15. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
16. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
17. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão da condenação indenizatória e/ou redução do quantum.
18. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.